Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. PAGAMENTO IN NATURA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE CONDENA A PRESTAR ALIMENTOS. EFEITOS IMEDIATOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de alimentos, decretou a prisão do executado, ora agravante.
2. Os exequentes/agravados buscam pagamento das três últimas parcelas vencidas antes da instauração da execução e das que se venceram durante o trâmite processual, com fundamento na art. 5o, LXVII, da CF, no art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC e no enunciado n. 309 da Súmula do STJ. Embora o executado/agravante tenha depositado judicialmente parte do valor da dívida, atualizada monetariamente até agosto de 2022, e realizado pagamentos pontuais da pensão alimentícia no curso do processo, verifica-se que o cumprimento da obrigação ocorreu de forma parcial, o que é insuficiente para afastar a ordem de prisão civil.
3. Cabe destacar que a planilha atualizada do débito apresentada na origem pela parte exequente/agravada leva em consideração o depósito judicial realizado e as prestações pagas parcialmente pelo executado/agravante em 1o de dezembro de 2022, 3 de janeiro de 2023, 1o de março de 2023 e 2 de abril de 2023.
4. Constatado que a pensão foi fixada integralmente em pecúnia, os alimentos prestados in natura e oferecidos voluntariamente pelo executado/agravante não devem ser utilizados para a pretendida compensação da dívida, conforme se depreende do art. 1.707 do CC. Mesmo que assim não fosse, não há comprovantes dos alegados pagamentos de mensalidades escolares, despesas com saúde e moradia dos alimentandos, ao contrário do que alega o recorrente.
5. A apelação interposta contra a sentença que arbitrou a obrigação alimentar foi recebida sem efeito suspensivo e já foi julgada por esta Turma Cível, que negou provimento ao apelo do alimentante. Assim, considerando que a sentença que condena a prestar alimentos produz efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, II, do CPC), não há óbice para a pronta execução da dívida alimentar.
6. A simples alegação de dificuldade financeira é insuficiente para conferir plausibilidade à justificativa apresentada pelo executado/agravante para a ausência de pagamento total do débito, pois, segundo o art. 528, § 2o, do CPC, somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justifica o inadimplemento.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.